Tribunal: TJMT
Processo: 1028503-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028503-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO PEREIRA DE ASSIS - CPF: 000.723.151-21 (APELADO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RURAL. BEM ILOCALIZÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COMISSÃO DE LEILOEIRO. DANO MORAL POR DESVIO PRODUTIVO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a falha na venda de imóvel rural arrematado em leilão, declarado
ilocalizável
, condenando à restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão do leiloeiro, com correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se cláusulas editalícias e de distrato que limitam a restituição de valores ao montante nominal prevalecem em relação de consumo; (
ii
) se há responsabilidade do fornecedor pela devolução da comissão do leiloeiro; e (
iii
) se a frustração do negócio, com dispêndio de tempo útil pelo consumidor, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo, impõe-se a incidência das normas protetivas do CDC, sendo nulas as cláusulas que afastam a reparação integral do dano, sobretudo diante de vício essencial do produto consistente na impossibilidade de localização do imóvel.

4. O dever de informação qualificada foi violado, uma vez que não houve transparência quanto à inexistência fática ou à indeterminação do bem, circunstância que inviabiliza o exercício do direito de propriedade e frustra a finalidade econômica do contrato.

5. A devolução nominal dos valores, sem atualização, configura enriquecimento sem causa do fornecedor, impondo-se a recomposição integral do patrimônio do consumidor, com incidência de correção monetária e juros.

6. A comissão do leiloeiro integra o custo da operação e deve ser restituída pelo fornecedor quando o negócio é desfeito por vício do produto, não podendo o consumidor suportar prejuízo decorrente de falha exclusiva do vendedor.

7. O dano moral resta caracterizado pelo desvio produtivo do consumidor, diante da necessidade de empreender esforços prolongados para solucionar vício grave do produto, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

8. Mantida a condenação em honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência integral do apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em relação de consumo, são nulas as cláusulas que limitam a restituição de valores ao montante nominal quando comprovado vício essencial do produto que frustra a finalidade do contrato.

2. O fornecedor responde pela restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de leiloeiro, quando o negócio é desfeito por falha exclusiva sua.

3. A perda do tempo útil do consumidor, decorrente de falha grave na prestação do serviço, configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de indenização movida por
LEONARDO PEREIRA DE ASSIS

em face
da instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID.
341236025
), nos termos dispositivos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) CONDENAR
o Réu, BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à integralidade da comissão do leiloeiro não restituída, bem como à correção monetária e juros de mora sobre a integralidade capital retido e indevidamente restituído sem os consectários legais. Tal montante deverá ser apurado em liquidação de sentença e corrigido monetariamente pelo
IPCA (
CC, art. 389), a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ), e acrescido de juros de mora pela Taxa Selic, a contar da
citação (
CC,
arts
. 405 e 406).

II) CONDENAR
o Réu, BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do desvio produtivo do consumidor, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389), a partir da prolação da sentença (Súmula no 362, STJ), acrescido de juros de mora, calculados segundo a taxa do Selic (CC, art. 406), a partir da citação (CC,
arts
. 405 e 406).

III) CONDENAR
o Réu, BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.
”

Em suas razões recursais (Id. 341236027), o
Banco
apelante sustenta a prevalência do princípio da autonomia da vontade, afirmando que o apelado aderiu voluntariamente aos termos do edital que previa a devolução nominal.

Alega que o imóvel foi vendido "com pendências" e que o risco era do arrematante.

Defende a legalidade da retenção da comissão do leiloeiro por ser verba destinada a terceiro e insurge-se contra o dano moral, classificando os fatos como mero aborrecimento contratual.

O apelado apresentou contrarrazões (I
D
. 341236032), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que o banco vendeu imóvel que sequer possuía localização definida, agindo com negligência grave.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
LEONARDO PEREIRA DE ASSIS

ajuizou a presente
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Morais
e
Materiais

em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, pleiteando

a restituição integral
de valor
e danos morais.

Em síntese,
sustenta
o autor
ter participado, em 11 de agosto de 2022, de um leilão online promovido pela instituição Requerida, no qual arrematou o imóvel rural de Matrícula no 51.383 (5o CRI de Cuiabá), com área de 202.00
h
a
, pelo valor total de R$
1.009.120,00 (um milhão e nove mil e cento e vinte reais). Este montante, segundo a exordial, compreendia o valor do imóvel propriamente dito, R$ 952.000,00, uma taxa de serviços (honorários) de R$ 9.520,00, e a comissão do leiloeiro no valor de R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos reais).

Ocorre que ao
tentar cumprir sua obrigação contratual de regularização fundiária, deparou-se com a impossibilidade fática e jurídica de localizar o imóvel arrematado.

Alega ter contratado dois engenheiros florestais, os quais não lograram êxito em situar a área no solo, ante a ausência de indicação das coordenadas geográficas. Em diligências subsequentes, o Autor informa ter descoberto que o georreferenciamento anterior (supostamente realizado pelo Réu em 2016) fora cancelado no SIGEF/INCRA a pedido de um confinante, bem como que o INTERMAT atestou que a área não correspondia à da matrícula e que, ademais, não seria possível legitimar o georreferenciamento pela ausência do título primitivo (título de origem) do imóvel, o qual remonta ao ano de 1899.

Eventualmente, as partes firmaram Termo de Distrato, entretanto, somente restituindo o Autor de parte do valor despendido para aquisição da propriedade e, inclusive, sem a incidência de correção monetária e juros de mora, com o fim de compensar a frustração do negócio por culpa exclusiva da Ré
, a
venda de um "imóvel inexistente" ou, no mínimo,
ilocalizável
e sem a devida cadeia dominial
.

O
banco Réu apresentou Contestação, na qual, embora admita a realização do Leilão Público no 2022/920041 e a arrematação pelo Autor, defende que o Autor, ao aderir ao leilão, teve plena e inequívoca ciência das condições do imóvel, notadamente quanto aos riscos documentais e físicos, transferindo ao arrematante a ciência do risco de litígio sobre a área. Ainda, assevera que o ressarcimento dos valores adimplidos, sem a incidência de correção monetária e juros de mora, ocorreu de forma consentânea com o Edital de Leilão e o Termo de Distrato.

Em sentença, o juízo
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem declarou a nulidade da cláusula do distrato que afastava consectários legais, condenando o banco à restituição da comissão do leiloeiro (R$ 47.600,00), ao pagamento de correção monetária e juros sobre o montante retido durante o período da contratação até o
distrato, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Insurge-se o Banco do Brasil contra a sentença,
sustenta
ndo
a prevalência do princípio da autonomia da vontade
(
pacta sunt servanda
)
, afirmando que o apelado aderiu voluntariamente aos termos do edital que previa a devolução nominal. Alega que o imóvel foi vendido "com pendências" e que o risco era do arrematante. Defende a legalidade da retenção da comissão do leiloeiro por ser verba destinada a terceiro e insurge-se contra o dano moral, classificando os fatos como mero aborrecimento contratual.

A
ssim, a
controvérsia cinge-se em verificar se, no bojo de uma relação de consumo, as cláusulas limitativas de um edital de leilão podem prevalecer sobre o direito do consumidor à reparação integral de danos decorrentes de um objeto viciado.

N
a condição de proprietário do
imóvel rural
leiloado e, portanto, fornecedor do produto para o mercado de consumo, o Banco

apela
nte deve
figura
r
como responsável direto pelo dano, devendo responder, inclusive, à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que o arrematante se caracterizar como consumidor.

Nessa toada, a ausência de informações claras por parte do banco apelante — omissão que se revela como causa eficiente da aquisição do bem leiloado pelo consumidor apelado — bem como o impedimento à transferência em razão do vício consistente na não localização do bem, tornam incontroversos os fatos relativos à culpa do fornecedor pela frustração do negócio jurídico
.
No edital, não havia qualquer menção ao fato de que o bem ofertado, conforme informações atualizadas, não se encontrava plenamente localizado e individualizado, circunstância que somente veio à tona quando se exigiu do adquirente/arrematante a regularização fundiária. Ademais, ao tentar proceder à transferência do bem para o seu nome, constatou-se que o imóvel não foi localizado, inexistindo,
portanto
.

O
bserva-se, a partir dos fatos e de todo o arcabouço probatório constante nos autos, que a prova documental de ID 341235970
,
comprova todo o histórico de tratativas entre as partes, culminando, de forma incontroversa,
o fato da
não localização do imóvel rural arrematado.

O georreferenciamento utilizado como localizador do imóvel foi cancelado, e o INTERMAT atestou a impossibilidade de identificar a área.

Extrai-se, ainda, dos autos, informações provenientes dos órgãos de política fundiária do Estado de Mato Grosso quanto ao impasse na localização do imóvel, mais especificamente do INTERMAT, órgão responsável pela regularização de áreas no Estado, o qual consignou que “
a área informada no georreferenciamento cancelado não corresponde à área referente à matrícula do imóvel e que o georreferenciamento foi realizado à distância por profissional contratado pelo banco, em meados de 2016, sem visita in loco e sem manifestação dos confrontantes, sendo, assim, impossível identificar a área sem que haja georreferenciamento ativo
.”

Por sua vez, a SEMA-MT (Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso) informou que as infrações de desmatamento ilegal presentes em área vizinha, confinante ao georreferenciamento cancelado, não permitem presumir qualquer informação ou atestar correspondência com a área constante da matrícula do imóvel arrematado.

Ademais, mesmo após a realização de
tentativa de
visita
“
in loco
”
na área referente ao georreferenciamento cancelado, os confrontantes, residentes há mais de 30 (trinta) anos na região, negaram que a área esteja situada naquele local e informaram desconhecer completamente os nomes constantes na matrícula do imóvel levado a leilão.

Destarte, havendo vício no negócio jurídico de aquisição de bem imóvel, cuja consequência foi o distrato entre as partes,
a controvérsia jurídica reside na validade da devolução nominal dos valores após o reconhecimento, pelo próprio vendedor, da impossibilidade de entrega do bem — imóvel rural
ilocalizável
—, bem como na definição da responsabilidade pelo reembolso da comissão do leiloeiro e na caracterização do dano moral decorrente da perda do tempo útil.

E
, inobstante o argumento do

A
pelante
a
invoca
r

a
autonomia da vontade em

pacta sunt servanda

e a ciência prévia do arrematante sobre as pendências. Contudo, tal argumentação ignora que o dever de informar (Art. 6o, III, CDC) exige clareza sobre vícios que impedem
a real aquisição do
bem.

Ora, tudo está a indicar que o imóvel
de
matrícula no 51383, 5o CRI
De Cuiabá

2a
Circunscrição
, arrematado pelo autor,
de fato -
não existe.

Informar "pendências" não equivale a vender um imóvel que não pode ser
localizado no globo terrestre. O argumento de que
o valor devid
o
à
comissão do leiloeiro pertence a terceiro
,
não exime o banco de reembolsar o autor, uma vez que a despesa foi efetuada em função de um negócio frustrado por falha do banco.

A arguição
recurs
al
falha em demonstrar que houve qualquer culpa do consumidor, limitando-se a defender a validade de cláusulas contratuais que, em verdade, são abusivas frente ao microssistema consumerista.

Quanto
ao valor pago à
comissão do leiloeiro (R$ 47.600,00), sua natureza é de despesa acessória do contrato
, e
se o contrato principal é nulo ou rescindido por culpa
exclusiva
do vendedor
/fornecedor
, este deve recompor integralmente o patrimônio do comprador
/consumidor
lesado.

A propósito sobre o tema:

“
DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os
arts
. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de
colecionadores, etc.
a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor.
Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é
chamado a responder
; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1234972/RJ - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA –
Julg
. em 24/03/2015).

Ademais, o
banco reteve R$ 961.520,00 (principal + honorários) de agosto/2022 a agosto/2023
, e a
devolução nominal sem juros e correção implica em enriquecimento sem causa (Art. 884, CC), pois o banco utilizou o capital alheio e o devolveu depreciado.

Desta forma, escorreitamente, a
sentença, ao determinar a atualização pelo IPCA e juros da citação, restabeleceu o equilíbrio rompido.

No que importa na configuração do dano moral, a
interpretação
da norma estabelecida no
CDC impõe a proteção
, inclusive,
do tempo
dispendido pelo
consumidor
, em defesa
como bem jurídico.

Desta forma, a
conduta do
Banco
apelante, ao demorar meses para admitir o erro e revogar a venda, forçando o autor a contratar engenheiros e advogados para buscar a verdade que o banco já deveria possuir, configura o dano moral pelo desvio produtivo.

A hermenêutica sistemática afasta a rigidez do contrato de adesão (
E
dital
e Termo de Distrato
) quando
este viola
preceitos de ordem pública de equidade e boa-fé objetiva.

No caso, a omissão da informação de que
o imóvel rural não foi localizado
é capaz de configurar o dano moral, sobretudo porque o vício foi descoberto somente quando das tratativas junto ao órgão competente para a transferência do
bem
.

Certo que as circunstâncias causaram angústia e abalo emocional ao apelante, caracterizando, portanto, o dano moral indenizável.

Colhe-se precedente deste
eg
. Tribunal a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO
ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO DA REAL SITUAÇÃO DO BEM LEILOADO – VEÍCULO COM RESTRIÇÃO (RENAJUD) – LEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CERCA DE UM ANO PARA A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO PELO BANCO – DEMORA INJUSTIFICÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O leiloeiro é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda destinada à apuração de responsabilidade pela venda pública de bem com defeito mecânico ou impedimento burocrático à transferência para a propriedade do arrematante, nos termos do Decreto n. 21 .981/32. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado, mas, na hipótese em que o proprietário é inequivocamente fornecedor do produto para o mercado de consumo, e havendo, na outra ponta da equação, a figura do consumidor, resta configurada a relação é de consumo, e essa relação afeta o leiloeiro, de modo que, cuidando-se de pretensão decorrente de fato ou vício do produto ou na prestação do serviço de intermediação, tal como a falta de entrega de documentos do veículo arrematado no leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário do bem (cf. STJ – Terceira Turma - REsp 1234972/RJ -
Rel
. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA –
Julg
. em 24/03/2015).
3 .
A demora longa e injustificada na liberação de gravames e entraves burocráticos para que o veículo arrematado em leilão possa ser transferido à titularidade do arrematante configura dano moral passível de indenização.

(TJ-MT 10402283020198110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022
)

O STJ consolidou no REsp 1.737.412/SE
o entendimento de que
o tempo do consumidor é escasso e possui valor econômico
, e o
desperdício desse tempo por falha do
fornecedor gera dano moral autônomo. No caso,
Apelado arrematante
comprovou que sua "jornada de prejuízos" durou mais de um ano, o que justifica o

quantum

indenizatório
, valor inclusive módico diante do porte do banco e do montante envolvido no negócio.

Portanto, da
análise
dos autos,
revela
-se
que a insurgência do Banco do Brasil carece de amparo jurídico apto a reformar a decisão.

O apelante não nega o vício do imóvel, limitando-se a defender a validade de cláusulas de exclusão de responsabilidade que o CDC considera nulas
, devendo a
restituição
material
ser plena para que não haja prejuízo ao consumidor
já lesado pela frustração do negócio
. O dano moral está sobejamente provado pelo descaso
da fornecedora
e pela perda do tempo útil do arrematante.

No que tange ao inconformismo do Banco Apelante acerca da condenação em verbas de sucumbência, a análise revisional, sob o prisma do rigor metodológico do art. 85 do Código de Processo Civil, demonstra que a sentença de piso não comporta qualquer reparo.

O magistrado singular, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, fixou a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios. Tal decisão fundamenta-se no Princípio da Sucumbência, corolário do Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à lide e saiu vencido na demanda deve suportar os encargos financeiros do processo.

Logo
, a pretensão recursal de redistribuição ou redução do ônus sucumbencial carece de premissa lógica e jurídica, uma vez que o resultado do julgamento
,
tanto em primeira quanto em segunda instância
,
confirma
m
a responsabilidade exclusiva do Apelante pela instauração e pelo desfecho da lide.

Isto
posto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
6
% (dezess
eis
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026